Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-48.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707063-48.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A. T. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: JULIA CRISTINA MENDES SILVA DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito ao dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade (RE 1.008.166 – Tema 548). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. GARANTIA DE VAGA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 208, IV, DA CF/88. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que assegura às crianças de zero a cinco anos de idade a primeira etapa do processo de educação básica mediante o atendimento em creche e o acesso à pré-escola (art. 208, IV, da Constituição Federal). 2. O Estado tem o dever constitucional de garantir o efetivo acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se inaceitável omissão estatal e violação a direito subjetivo, sanável pela via judicial. Precedentes: ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15/9/2011; AI 592.075-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 4/6/2009, e RE 384.201- AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007. 3. O Poder Judiciário pode impor à Administração Pública a efetivação de matrícula de crianças de zero a cinco anos de idade em estabelecimento de educação infantil, sem haja violação ao princípio constitucional da separação dos poderes. 4. Ex positis, voto no sentido de, no caso concreto, NEGAR PROVIMENTO ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Criciúma. 5. A tese da repercussão geral fica assim formulada: 1. A educação básica em todas as suas fases – educação infantil, ensino fundamental e ensino médio – constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a préescola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida. (Rel. Ministro LUIZ FUX, DJe 20/4/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 18230159): CONSTITUCIONAL. ECA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. NÃO VIOLAÇÃO À ISONOMIA. RESERVA DO POSSÍVEL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CRECHE. PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA. DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Toda criança tem direito à educação infantil, que deve ser garantida pelo Estado, de forma eficaz, não cabendo limitações por parte do Poder Público. 2. Não se mostra razoável a mantença de contínuas e intermináveis listas de espera em detrimento ao direito constitucional, individual, público e subjetivo à escolarização infanto-juvenil, razão pela qual cabe ao Estado providenciar os meios necessários para garantir o acesso de todos à educação, não havendo que se falar, portanto, em violação aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da efetividade. 3. De tal forma, o dever estatal assentado na Carta Magna direciona os entes públicos a destinar recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, não se podendo aceitar o descumprimento da obrigação estatal de fornecer a educação infantil, sob o argumento de haver fila de espera. Ora, as políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda, não devendo, pois, prevalecer a reserva do possível em detrimento ao direito fundamental assegurado. 4. Por conseguinte, cabe ao Poder Judiciário determinar ao Estado que implemente as políticas públicas previstas na Constituição da República, quando restar configurado a sua inadimplência, sem que isso implique em qualquer ofensa à separação dos poderes e à discricionariedade na condução de políticas públicas pelo Poder Executivo. 5. Apelação conhecida e provida. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019